Tribunal: TRF3
Processo: 0009323-18.2015.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementar (ANS).

2. É desimportante, para os fins da lei de regência, que a iniciativa do descredenciamento não tenha sido da empresa patrocinadora do plano de saúde. Ocorrendo a redução da cobertura hospitalar sem autorização expressa da ANS, configurado estará o ilícito administrativo, passível de sanção por meio de multa nos termos do art. 7o, inc. V, da RDC no 24/2000, vigente ao tempo da infração.

3. O objetivo da norma é proteger a coletividade de consumidores dos serviços de saúde suplementar, impedindo que reduções na rede hospitalar conveniada ocorram ao arrepio de autorização da agência regulatória do setor, quando, então, tais reduções poderão afetar severamente o equilíbrio do contrato de saúde, máxime quando não acompanhadas de proporcional redução na contraprestação exigida dos contratantes do plano de saúde.

4. Precedentes do Tribunal.

5. Não se conhece de pedido subsidiário deduzido na petição inicial quando a apelação sobre ele não versa, em abono ao princípio do ‘tantum devolutum quantum appellatum’.

6. Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009323-18.2015.4.03.6100

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA

Advogado do(a) APELANTE: GILBERTO LEME MENIN - SP187542-A

APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO GAZEBAYOUKIAN - SP143684

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009323-18.2015.4.03.6100

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA

Advogado do(a) APELANTE: GILBERTO LEME MENIN - SP187542-A

APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO GAZEBAYOUKIAN - SP143684

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta por Prevent Senior Private Operadora a desafiar sentença de improcedência do pedido de anulação de multa imposta pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS por infração ao art. 17, § 4o, da Lei no 9.656/98 c.c art. 7o, inc. V, da RDC no 24/2000.

Alega a autora, na inicial, que é insubsistente a multa aplicada, haja vista que o descredenciamento do Hospital e Maternidade Voluntários Ltda, em dezembro de 2005, teria ocorrido por iniciativa do próprio credenciado, a afastar o enquadramento da conduta na hipótese legal. Subsidiariamente, impugnou-se o valor arbitrado a título de multa, considerado desproporcional. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 352.793,82 (abril/15).

Às fls. 182/185 adveio

Inteiro teor:
464/1197)

0009323-18.2015.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 04/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – ANS – PLANO DE SAÚDE – REDUÇÃO DA REDE CREDENCIADA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO – INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 17, § 4o, DA LEI 9.656/98 – OCORRÊNCIA – MULTA – LEGALIDADE – APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Hipótese em que lavrado auto de infração, com imposição de multa, por infringência ao artigo 17, § 4o, da Lei no 9.656/98, ante a verificação da redução da rede hospitalar credenciada sem prévia comunicação e autorização da agência reguladora do setor de saúde suplementar (ANS).

2. É desimportante, para os fins da lei de regência, que a iniciativa do descredenciamento não tenha sido da empresa patrocinadora do plano de saúde. Ocorrendo a redução da cobertura hospitalar sem autorização expressa da ANS, configurado estará o ilícito administrativo, passível de sanção por meio de multa nos termos do art. 7o, inc. V, da RDC no 24/2000, vigente ao tempo da infração.

3. O objetivo da norma é proteger a coletividade de consumidores dos serviços de saúde suplementar, impedindo que reduções na rede hospitalar conveniada ocorram ao arrepio de autorização da agência regulatória do setor, quando, então, tais reduções poderão afetar severamente o equilíbrio do contrato de saúde, máxime quando não acompanhadas de proporcional redução na contraprestação exigida dos contratantes do plano de saúde.

4. Precedentes do Tribunal.

5. Não se conhece de pedido subsidiário deduzido na petição inicial quando a apelação sobre ele não versa, em abono ao princípio do ‘tantum devolutum quantum appellatum’.

6. Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009323-18.2015.4.03.6100

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA

Advogado do(a) APELANTE: GILBERTO LEME MENIN - SP187542-A

APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO GAZEBAYOUKIAN - SP143684

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009323-18.2015.4.03.6100

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA

Advogado do(a) APELANTE: GILBERTO LEME MENIN - SP187542-A

APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO GAZEBAYOUKIAN - SP143684

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta por Prevent Senior Private Operadora a desafiar sentença de improcedência do pedido de anulação de multa imposta pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS por infração ao art. 17, § 4o, da Lei no 9.656/98 c.c art. 7o, inc. V, da RDC no 24/2000.

Alega a autora, na inicial, que é insubsistente a multa aplicada, haja vista que o descredenciamento do Hospital e Maternidade Voluntários Ltda, em dezembro de 2005, teria ocorrido por iniciativa do próprio credenciado, a afastar o enquadramento da conduta na hipótese legal. Subsidiariamente, impugnou-se o valor arbitrado a título de multa, considerado desproporcional. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 352.793,82 (abril/15).

Às fls. 182/185 adveio decisão de deferimento da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão da exigibilidade do crédito corporificado no auto de infração impugnado, o que deu azo à interposição de agravo de instrumento perante este E. Tribunal (AG no 0013016-74.2015.4.03.0000), sendo indeferido o efeito suspensivo pleiteado (fls. 203/205).

Processado o feito, sobreveio sentença de improcedência do pedido, tornada pública em 05.05.2016, reconhecendo-se a legalidade do auto de infração e, consequentemente, da multa imposta. Honorários advocatícios foram arbitrados, em favor da ré, no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

Na apelação, reitera a autora os argumentos expostos na inicial, repisando-se que o descredenciamento ocorrera por iniciativa do hospital, sendo indevida a multa por não ter a apelante dado causa à exclusão do prestador de serviço. Foi impugnado, ainda, o capítulo decisório relativo à verba honorária, pleiteando-se a redução do montante fixado na sentença.

Com contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009323-18.2015.4.03.6100

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA

Advogado do(a) APELANTE: GILBERTO LEME MENIN - SP187542-A

APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO GAZEBAYOUKIAN - SP143684

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Senhores Desembargadores Federais, a sentença fez-se pública pela baixa dos autos em Secretaria em 05.05.2016, já sob a vigência, portanto, do novo Código de Processo Civil. A apelação, por sua vez, é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

No mérito recursal, não assiste razão à apelante.

Impugna-se por meio deste recurso a multa arbitrada pela ANS, consubstanciada no Auto de Infração no 19.784, de 24.08.2006, objeto do Processo Administrativo no 25789.006223/2006-95.

Os fatos atrelados à causa vieram assim sumariados no Relatório Conclusivo de Apuração, encartado à folha 90 dos autos:

“(...) A interlocutora denunciou, em janeiro de 2006, que a beneficiária, Sra. Angélica da Silva Leite, do contrato individual firmado em 10/12/2004, necessitou de atendimento de emergência no dia 01/01/2006. Ao chegar ao pronto socorro do Hospital e Maternidade Voluntários Ltda., soube que este fora descredenciado da rede da operadora acima citada, a partir de 09/12/2005. 2- A operadora foi instada a prestar esclarecimentos, através de ofício. Em resposta, informou que o aludido descredenciamento ocorreu por iniciativa exclusiva do hospital acima citado e que visando reparar eventuais prejuízos experimentados pelos beneficiários, ressarciu todos aqueles que tiveram despesas indevidas em decorrência da negativa de atendimento. Informou que o Hospital Presidente substitui os serviços de Pronto Socorro do descredenciado. Enviou cópias do contrato e de aditivo firmados com a beneficiária, da proposta de adesão, da declaração de saúde, da nota fiscal do Hospital Voluntários referente àquele atendimento, do cheque nominal a Sr. Angélica, do valor despendido na ocasião, do recibo do ressarcimento assinado pela filha da beneficiária, de documento de cobrança bancária do mês de fevereiro de 2006, comunicando o descredenciamento em questão, do aditamento contratual firmado com a Sociedade Civil Hospital Presidente e relação de hospitais disponíveis para atendimento dos beneficiários do Plano Esmeralda. 3- Através do Despacho n° 259/2006/GGEOP/DIPRO/ANS, cuja cópia está acostada às folhas 34 deste expediente, a gerência competente informou que até 21/02/2006, a operadora não havia comunicado nenhuma substituição ou solicitação de autorização para redimensionamento de rede em relação ao Hospital e Maternidade Voluntários Ltda.. 4- O Hospital Voluntários foi instado a prestar esclarecimentos através de diligência in loco, realizada em 14/08/2006, tendo declarado que em dezembro de 2005 recebeu correspondência da operadora comunicando seu descredenciamento para internação hospitalar, o que incitou o descredenciamento total (inclusive do Pronto Socorro), uma vez que não concordou com esta imposição. Disponibilizou cópia da carta da operadora ao hospital informando sobre a não autorização para internações clínicas, com data de 06/12/2005, acostada às folhas 51 deste expediente e da respectiva resposta, acostada às folhas 50. 5- Da análise dos documentos acostados aos autos permitem concluir que Hospital e Maternidade Voluntários Ltda. encerrou o atendimento aos usuários do Sametrade Atendimento Clínico e Hospitalar Ltda. em dezembro de 2005, sem prévia autorização da ANS. 6 - Conclui-se que a operadora infringiu os seguintes dispositivos legais: art. 17, parágrafo 4o da Lei n° 9656/1998, pela constatação da infração prevista no art. 7°, inciso V da RDC n° 24/2000, ao reduzir rede hospitalar sem autorização da ANS, pelo descredenciamento total do Hospital e Maternidade Voluntários Ltda., CNPJ 43.067.594/0001-60, em dezembro de 2005, no termos do processo administrativo 25789.006223/2006-95”

Assim considerados os fatos, não há como se acolher a alegação de atipicidade da conduta da apelante, ratificando-se o enquadramento dela no dispositivo do artigo 17, § 4o, da Lei no 9.656/98.

Com efeito, o descredenciamento do Hospital Voluntários ocorreu em dezembro de 2005, sem que o redimensionamento da rede decorrente desse descredenciamento fosse objeto de prévia comunicação à ANS para fins de autorização, conforme mandamento legal.

É irrelevante, ademais, que a iniciativa do descredenciamento tenha sido levada a efeito pelo hospital conveniado.

O objetivo da norma é proteger a coletividade de consumidores dos serviços de saúde suplementar, impedindo que reduções na rede hospitalar conveniada ocorram ao arrepio de autorização da agência regulatória do setor, quando, então, tais reduções poderão afetar severamente o equilíbrio do contrato de saúde, máxime quando não acompanhadas de proporcional redução na contraprestação exigida dos contratantes do plano de saúde.

É desimportante, assim, para os fins do artigo 17, § 4o, da Lei no 9.656/98, que a iniciativa do descredenciamento não tenha sido da empresa patrocinadora do plano de saúde. Ocorrendo a redução da cobertura hospitalar sem autorização expressa da ANS, configurado estará o ilícito administrativo, passível de sanção por meio de multa nos termos do art. 7o, inc. V, da RDC no 24/2000, vigente ao tempo da infração.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ANS. PLANO DE SAÚDE. REDUÇÃO DA REDE CREDENCIADA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. ARTIGO 17, § 4o, DA LEI 9.656/98. MULTA. LEGALIDADE. HONORÁRIOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A autora, ora apelante, foi autuada por ter violado a norma prevista no artigo 17, §4o, da Lei 9.656/98, a qual é clara ao dispor que deve ser solicitado à ANS autorização expressa para que se proceda ao redimensionamento da rede hospitalar por redução, não havendo nenhuma norma excepcionando tal regra. Ou seja, independentemente do motivo do descredenciamento, tal fato deve ser comunicado à ANS. 2. Note-se que no caso não houve nenhuma substituição do hospital descredenciado, caracterizando verdadeiro redimensionamento por redução. 3. A alegação acerca do entendimento consolidado no âmbito da ANS é desprovida de qualquer razão, evidenciando, em verdade, clara tentativa da apelante de esquivar-se da responsabilidade que lhe é imputada. Haja vista, o próprio trecho do Parecer 49/2002 trazido pela ANS em sede de contrarrazões (fls. 485/486). 4. Quanto à multa, não há nenhuma ilegalidade a ser sanada, pois fixada corretamente nos termos do artigo 7o, V, c.c. o artigo 15-A, IV, ambos da da RDC ANS 24/2000. 5. Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil vigente, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2o. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. 6. Nesse passo, à luz do disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC, devem ser majorados em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente. 7. Apelação não provida. (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007783-39.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 22/08/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO - ANS - PLANO DE SAÚDE - EXCLUSÃO DE HOSPITAL DA REDE CREDENCIADA - ARTIGO 17, § 4o, DA LEI 9.656/98 - VALOR DA MULTA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Trata-se de ato judicial publicado antes de 18 de março de 2016, sujeito, portanto, ao regime recursal previsto no Código de Processo Civil de 1973. 2. A conduta imputada à apelada, no auto de infração: redução da capacidade da rede hospitalar credenciada, em razão da exclusão do Instituto de Gastroenterologia de São Paulo - IGESP S/A, sem prévia autorização da ANS. 3. O descredenciamento ocorreu, por iniciativa do próprio hospital, em 18 de agosto de 2006. A operadora não comunicou o fato à ANS, à época. 4. O descredenciamento do IGESP S/A configura redimensionamento da rede, por redução, tendo em vista que não houve substituição do hospital descredenciado, mas sim redirecionamento dos atendimentos para hospitais já cadastrados, da própria operadora. A atuação administrativa é regular. 5. O critério para a fixação do valor da multa, nos termos da Resolução ANS no. 124/2006, é objetivo: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), multiplicado pelos valores correspondentes ao número de beneficiários expostos à infração e ao número total de beneficiários da operadora (artigos 9o, 10 e 88). 6. Considerada a natureza e a importância da causa, bem como o zelo dos profissionais, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973. 7. Apelação e remessa oficial providas. (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2004452 - 0019487-13.2013.4.03.6100, Rel. JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA, julgado em 06/06/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/06/2019)

Consigne-se, por oportuno, que não se verifica “in casu” substituição do hospital descredenciado por outro, não equivalendo a tanto o aditamento contratual firmado com a Sociedade Civil Hospital Presidente, com validade a partir de 01.02.2006 (fls. 40/41), já que tal nosocômio já pertencia à rede credenciada da apelante. De toda sorte, sequer o aditamento em tela foi submetido à ANS para fins de obtenção da autorização a que alude o art. 17, § 4o, da lei de regência.

Induvidoso, assim, o redimensionamento por redução, realizado sem autorização prévia da agência reguladora do setor de saúde suplementar e a infringir, por corolário, o dever insculpido no artigo 17, § 4o, da Lei no 9.656/98.

Em prosseguimento, consigno que não cabe analisar o pedido subsidiário formulado na petição inicial, relativo à redução do valor da multa com base no princípio da proporcionalidade, haja vista que tal matéria não foi objeto de impugnação no recurso interposto. Conhecer dessa matéria, portanto, violaria o princípio do tantum devolutum quantum appellatum.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, nada há para reformar na sentença recorrida, vez que fixados com atenção às balizas do artigo 85, § 2o, do CPC, observando-se corretamente o benefício econômico almejado pela apelante como base de cálculo da honorária e o percentual mínimo previsto na lei para remuneração do trabalho advocatício.

Considerando, em acréscimo, o trabalho adicional realizado em grau recursal, revela-se aplicável ao caso a norma do artigo 85, § 11, do CPC, pelo que se promove a majoração em 10% (dez por cento) da verba honorária sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor da autarquia apelada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – ANS – PLANO DE SAÚDE – REDUÇÃO DA REDE CREDENCIADA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO – INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 17, § 4o, DA LEI 9.656/98 – OCORRÊNCIA – MULTA – LEGALIDADE – APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Hipótese em que lavrado auto de infração, com imposição de multa, por infringência ao artigo 17, § 4o, da Lei no 9.656/98, ante a verificação da redução da rede hospitalar credenciada sem prévia comunicação e autorização da agência reguladora do setor de saúde suplementar (ANS).

2. É desimportante, para os fins da lei de regência, que a iniciativa do descredenciamento não tenha sido da empresa patrocinadora do plano de saúde. Ocorrendo a redução da cobertura hospitalar sem autorização expressa da ANS, configurado estará o ilícito administrativo, passível de sanção por meio de multa nos termos do art. 7o, inc. V, da RDC no 24/2000, vigente ao tempo da infração.

3. O objetivo da norma é proteger a coletividade de consumidores dos serviços de saúde suplementar, impedindo que reduções na rede hospitalar conveniada ocorram ao arrepio de autorização da agência regulatória do setor, quando, então, tais reduções poderão afetar severamente o equilíbrio do contrato de saúde, máxime quando não acompanhadas de proporcional redução na contraprestação exigida dos contratantes do plano de saúde.

4. Precedentes do Tribunal.

5. Não se conhece de pedido subsidiário deduzido na petição inicial quando a apelação sobre ele não versa, em abono ao princípio do ‘tantum devolutum quantum appellatum’.

6. Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.